Tribunal: TJES
Processo: 5010612-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010612-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: VICKPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS VENCIDAS E NÃO PAGAS. PENHORA. BUSCAS ATRAVÉS DOS SISTEMAS JUDICIAIS. BACENJUD. INFOJUD-DOI. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 139, II e IV, do CPC, incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

2. Ainda que assegurado ao exequente a máxima efetividade do processo, as medidas para a localização de bens do executado passam por um juízo de ponderação, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. É legal a realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedente do STJ.

4. No caso, as buscas anteriormente realizadas no BacenJud 2.0 - as quais resultaram inexitosas -, já contemplaram a pesquisa sobre os ativos financeiros, sendo desnecessária a expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores (B3).

5. É cabível a consulta ao sistema InfoJud-DOI, a pedido da exequente, para eventual identificação de bens imóveis da executada, considerando que já foram realizadas buscas nos sistemas BacenJud e RenaJud, sem que tenha havido a localização de bens.

6. É necessário aguardar o resultado da pesquisa junto ao InfoJud-DOI para posterior apreciação de expedição de ofício à Serasa, para negativação do nome da executada.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela, interposto por
AB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, em face da decisão que indeferiu a realização de medidas constritivas para a satisfação do crédito executado em desfavor de
VICKPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) há 14 (quatorze) anos vem buscando satisfazer seu crédito, no montante atualizado de R$ 957.255,71 (novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos); (ii) após serem infrutíferas as diligências nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, requereu a obtenção de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), a expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores (B3), bem como a inclusão de dados da Agravada no sistema SerasaJud, mas os pedidos não foram apreciados e/ou indeferidos; (iii) o resultado negativo das medidas constritivas anteriores jamais poderia impedir a realização das providências requeridas; (iv) o processo de execução deve se orientar pelo interesse do credor; (v) as referidas pesquisas são amplamente autorizadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado, e (vi) a manutenção da decisão agravada dificultará a satisfação do crédito, dando margem para um esvaziamento patrimonial da Agravada.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 3659994).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 3696547).

Sem contrarrazões pela Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010612-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADOS : RAQUEL MANSANARO E

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA

RECORRIDA : VICKPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA

MAGISTRADA : MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à verificação da possibilidade de adoção de medidas constritivas para a satisfação do crédito executado.

No ano de 2008, a Agravante ingressou com a execução de título extrajudicial, consubstanciada em duplicatas mercantis vencidas e não pagas pela Agravada, no valor de R$ 129.186,30 (cento e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais e trinta centavos), à época, em razão da compra e venda de fermentos da marca
Fleischmann
.

Após efetivada a citação da Agravada, não foi realizado o pagamento, nem garantido o Juízo, ou mesmo encontrados bens pelo oficial de justiça.

Diante disso, a Agravante requereu a penhora através de diligências aos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, sendo deferida em relação as duas primeiras, sem lograr êxito.

Na sequência, a Agravante requereu a obtenção das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) dos últimos 10 (dez) anos da Agravada, assim como a expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa do Brasil (B3), além da negativação do nome desta no SerasaJud.

A decisão agravada indeferiu o pedido de nova busca, fundamentando que nas diligências anteriores nada foi encontrado.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) há 14 (quatorze) anos vem tentando satisfazer seu crédito, no montante atualizado de R$ 957.255,71 (novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos); (ii) após serem infrutíferas as diligências nos sistemas judiciais, requereu a obtenção de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), a expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores (B3), bem como a inclusão de dados da Agravada no sistema SerasaJud, mas os pedidos não foram apreciados e/ou indeferidos; (iii) o resultado negativo das medidas constritivas anteriores jamais poderia impedir a realização das providências requeridas; (iv) o processo de execução deve se orientar pelo interesse do credor; (v) as referidas pesquisas são amplamente autorizadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado, e (vi) a manutenção da decisão agravada dificultará a satisfação do crédito, dando margem para um esvaziamento patrimonial da Agravada (id. 3659994).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

É sabido que o disposto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, prevê que
[...] O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] II – velar pela duração razoável do processo; [...]
e
[...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...]
.

Muito embora seja assegurado à Agravante a máxima efetividade do processo, as medidas para a localização de bens da Agravada passam por um juízo de ponderação, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a execução de título extrajudicial tramita desde 2008, com tentativas frustradas de perseguição do crédito, tornando-se imprescindível a atuação do Poder Judiciário para a obtenção de informações acerca da existência de bens em nome da Agravada, com vistas à obtenção do fim almejado, que é o cumprimento da obrigação.

Vale ressaltar, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).

Nessa medida, convém esclarecer no que se refere ao indeferimento na decisão agravada de expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores (B3), que as buscas anteriormente realizadas no BacenJud 2.0 - as quais resultaram inexitosas -, já contemplaram a pesquisa sobre os pertinentes ativos.

De acordo com o art. 17, do Regulamento BacenJud 2.0,
[...] O sistema BACEN JUD 2.0 permitirá ao Poder Judiciário solicitar as seguintes informações: saldo consolidado, extrato de contas (corrente, poupança e investimento), de aplicações financeiras e de outros ativos (bloqueáveis e não bloqueáveis pelo sistema) e endereços das pessoas físicas/jurídicas a serem pesquisadas [...]
.

Por outro lado, é cabível a consulta ao sistema InfoJud-DOI, a pedido da Agravante, para eventual identificação de bens imóveis da Agravada, considerando que já foram realizadas buscas nos sistemas BacenJud e RenaJud, sem que tenha havido a localização de bens.

O deferimento da medida encontra guarida no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, no sentido de que
[...] Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva [...]
.

Por fim, em relação ao pedido de expedição de ofício à Serasa, para negativação do nome da Agravada, com base no art. 782, § 3º, do CPC, vislumbro, pelas circunstâncias do caso concreto, que é necessário aguardar o resultado da pesquisa junto ao sistema InfoJud-DOI, sem prejuízo da apreciação posteriormente pela Magistrada
a quo
.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando em parte a decisão agravada para possibilitar a realização de consulta do patrimônio da Agravada através do sistema InfoJud-DOI, dos últimos 05 (cinco) anos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5010612-44.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)